Tribunal: CARF
Processo: 10325.720239/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720239/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.010 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO LOPES E SILVA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 28) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-64.342 (p. 19), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Imperatriz/MA, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Após a revisão da Declaração de Ajuste
Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 4.239,42 para R$ 3.651,76.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720239/2013-13
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.010 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720239/2013-13

- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Leonardo
Mendes de Lima - R$ 4.000,00, por falta de comprovação e Caixa Econômica Federal -
R$ 343,11, referente à despesa com não dependente. Valor glosado: R$ 4.343,11.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/02/2013, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 14).
Em 25/02/2013, no pedido de impugnação (fl. 02), o contribuinte questiona a glosa da
despesa médica no valor de R$ 4.000,00, apresentando recibo comprovando o
pagamento do profissional
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 03-64.342 (p. 19), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 28, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação do IRPF:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 4.343,11, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.010 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720239/2013-13

De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento” (p. 6), a Fiscalização
destacou que:
Glosa- das despesas com planos de saúde em nome de Williana Romeu Lopes, por falta
de comprovação da relação de dependência.
Glosa das despesas com o profissional de saúde Leonardo Mendes de Lima, por falta de
comprovação.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte não se insurgiu contra a glosa de despesa médica com planos de saúde
de Williana Romeu Lopes.
Tem-se, assim, que a discussão se restringe apenas à glosa das despesas médicas
com o profissional de saúde Leonardo Mendes de Lima.
Em relação à referida despesa, a Fiscalização fundamentou a glosa da mesma “por
falta de comprovação”.
O Contribuinte, em sede de impugnação (p. 2), informou que foi apresentado o
comprovante e recusado pela Receita Federal. Junto com a referida defesa, o Autuado
apresentou copia do recibo comprovando o pagamento do profissional o Sr. Dr. LEONARDO
MENDES DE LIMA (p. 4).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte se insurge contra a glosa da despesa médica no valor de R$ 4.000,00.
Para tanto, junta aos autos, recibo emitido por Leonardo Mendes de Lima, no valor de
R$ 4.000,00 (fl. 04).
Porém, não foi informado o beneficiário da prestação de serviço. Esta informação
torna-se necessária, uma vez que houve glosa de despesa médica com não dependente.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesa médica.
(grifei e destaquei)
Conforme se infere do excerto acima reproduzido, o órgão julgador de primeira
instância manteve a glosa da despesa médica em análise por ausência de indicação do
beneficiário da prestação de serviço.
Pois bem!
A Solução de Consulta Interna no 23 da Coordenação Geral de Tributação COSIT,
de 30/08/2013, dispõe que, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico
prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.010 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720239/2013-13

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
(destaquei e grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a dedução da despesa médica glosada pela fiscalização referente ao profissional Leonardo
Mendes de Lima, no montante de R$ 4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 35
DF CARF MF
Original